Tribunal: TJSP
Processo: 2107643-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA INSTAURADO PELO ADVOGADO, COBRANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE, NO CASO, NÃO TEM EFEITO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MUITO MENOS DA AÇÃO RESCISÓRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, SE TINHA CIÊNCIA DE QUE TERIA DE CONSTITUIR NOVO PATRONO - Na ação indenizatória ajuizada pelo ora agravante, o seu

Ementa:
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA INSTAURADO PELO ADVOGADO, COBRANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE, NO CASO, NÃO TEM EFEITO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, MUITO MENOS DA AÇÃO RESCISÓRIA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, SE TINHA CIÊNCIA DE QUE TERIA DE CONSTITUIR NOVO PATRONO - Na ação indenizatória ajuizada pelo ora agravante, o seu advogado renunciou ao mandato, notificando o cliente de que teria de contratar novo advogado para atuar no processo. Diante da inércia do autor, ora agravante, sobreveio sentença terminativa do feito, condenando o autor, ora agravado, na verba honorária de R$ 10.000,00. O advogado, credor dos honorários advocatícios, deu início ao cumprimento definitivo de sentença. O agravante executado pretende obstar o cumprimento da sentença. Porém, além de não apresentar a respectiva "impugnação" ao cumprimento de sentença, vem se valer do presente agravo de instrumento como substitutivo da ação rescisória, o que não é permitido – Desnecessidade de intimação pessoal, seja porque tinha ciência de que teria de constituir novo advogado, seja porque eventual nulidade não pode ser arguida pela própria parte que deu causa – Arts. 276 e art. 277, CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107643-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ FELIPE
NOAL FIGUEIREDO, é agravado FRANCISCO DE PADOVAN FORBES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107643-22.2019.8.26.0000 -Voto no 24654
2
VOTO No 24654
AI no 2107643-22.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (5a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: LUIZ FELIPE NOAL FIGUEIREDO
Agravado: FRANCISCO DE PADOVAN FORBES
Juiz: Dr. Gustavo Coube de Carvalho
Autos
de
origem:
Cumprimento
de
sentença
0051917-25.2018.8.26.0100
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA
INSTAURADO
PELO
ADVOGADO,
COBRANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO QUE, NO CASO, NÃO TEM
EFEITO
DA
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA,
MUITO
MENOS
DA
AÇÃO
RESCISÓRIA

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO AUTOR, SE TINHA CIÊNCIA DE QUE
TERIA DE CONSTITUIR NOVO PATRONO -
Na ação indenizatória ajuizada pelo ora
agravante, o seu advogado renunciou ao
mandato, notificando o cliente de que teria
de contratar novo advogado para atuar no
processo. Diante da inércia do autor, ora
agravante, sobreveio sentença terminativa
do feito, condenando o autor, ora agravado,
na verba honorária de R$ 10.000,00. O
advogado,
credor
dos
honorários
advocatícios, deu início ao cumprimento
definitivo
de
sentença.
O
agravante
executado pretende obstar o cumprimento
da
sentença.
Porém,
além
de
não
apresentar a respectiva “impugnação” ao
cumprimento de sentença, vem se valer do
presente
agravo
de
instrumento
como
substitutivo da ação rescisória, o que não é
permitido
Desnecessidade de intimação
pessoal, seja porque tinha ciência de que
teria de constituir novo advogado, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107643-22.2019.8.26.0000 -Voto no 24654
3
porque eventual nulidade não pode ser
arguida pela própria parte que deu causa
Arts. 276 e art. 277, CPC - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por LUIZ FELIPE NOAL FIGUEIREDO contra a r. decisão que determinou
a expedição de mandado de penhora, avalição e depósito de veículos
bloqueados nas mãos do credor, ora agravado, ao argumento de que
deve ser cancelada a distribuição do incidente de cumprimento de
sentença, uma vez que a sentença exequenda é nula.

O recorrente sustenta, em resumo, que ajuizou
ação de indenização por danos morais contra FRANCISO DE PADOVAN
FORBES
e
SIDNEI
JOSÉ
RAULINO
(autos
n.
1082603-17.2017.8.26.0100 5a. Vara do Foro Central de São Paulo).
Afirma que, no curso da ação, seu antigo
advogado, Dr. FERNANDO CARLOS LUZ MOREIRA, renunciou aos
poderes que havia lhe outorgado, sobrevindo sentença de extinção do
processo, sem julgamento do mérito, com a sua condenação em verba
honorária sucumbencial de R$ 10.000,00.
Sustenta a nulidade da sentença exequenda,
uma vez que não foi intimado pessoalmente para regularizar a sua
representação processual, nos termos do art. 76, CPC. Pede o
cancelamento do presente incidente de cumprimento de sentença.
Foi deferido pedido de antecipação de tutela,
para obstar o prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença
(fls. 101/102). Sobrevieram as informações e a resposta recursal (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107643-22.2019.8.26.0000 -Voto no 24654
4
105 e 109/111).
Não houve oposição ao rito de julgamento
virtual.
É o relatório.
Consta dos autos que, em 21/08/2017, o ora
agravante LUIZ FELIPE NOAL FIGUEIREDO
representado pelo
Advogado Dr. FERNANDO CARLOS LUZ MOREIRA - ajuizou ação
indenizatória contra FRANCISCO DE PADOVAN FORBES e SIDNEI JOSÉ
RAULINO, então seus sócios na startup “Seed Consultoria e Gestão
Empresarial S/A(Seed) (autos no 1082603-17.2017.8.26.0100).
O autor, ora agravante, assevera que os réus
tentaram excluí-lo da sociedade por diversas vezes, até que resolveram
criar a empresa “SD Consultoria em Gestão Empresarial S/A”, atuando
no mesmo ramo de mercado, com mesmo objeto social, sede e razão
social, da qual são únicos acionistas os ora réus.
Assim, ajuizou a ação pleiteando a condenação
dos réus ao pagamento do valor correspondente à sua cota parte de 1/3
(um terço) do valuation da empresa SD, a ser aferido mediante perícia
técnica, além de indenização pelos danos morais (fls. 01/10 dos autos
no 1082603-17.2017.8.26.0100).
Citados, os réus apresentaram contestação (fls.
67/79
e
226/242
dos
autos
no
1082603-17.2017.8.26.0100).
Posteriormente, o autor se manifestou (fls. 246/248 dos autos no
1082603-17.2017.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107643-22.2019.8.26.0000 -Voto no 24654
5
Em 28/03/2018, o Advogado do autor (Dr.
FERNANDO CARLOS LUZ MOREIRA) juntou aos autos a sua renúncia
ao mandato, informando que foi esclarecido ao cliente de que teria de
nomear outro patrono para a causa (fls. 249/250 dos autos no
1082603-17.2017.8.26.0100).
O autor não regularizou a sua capacidade
postulatória. Os réus FRANCISCO DE PADOVAN FORBES e SIDNEI JOSÉ
RAULINO requereram a extinção do feito.
Então, em 15/05/2018, sobreveio a r. sentença,
nos seguintes termos:
“Vistos. Os advogados constituídos pelo autor
renunciaram e comunicaram a parte para nomeação de sucessor
(fls.250), o que não foi feito. Ante a irregularidade da representação,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos art.
76, §1o, inciso I, c.c. art. 112,caput, do Código de Processo Civil.
Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, e de
honorários advocatícios que fixo, por equidade, em dez mil reais
para cada réu, quantias atualizáveis com base na tabela oficial do
TJSP e, a partir do trânsito em julgado, acrescidas de juros de mora de
1%ao mês. P.R.I.” (fls. 253 dos autos no 1082603-17.2017.8.26.0100)
(g/n).
O
credor
PHILIPPE
SIQUEIRA
DE
ASSUMPÇÃO, causídico de FRANCISCO DE PADOVAN FORBES, deu
início ao cumprimento de sentença, cobrando a verba honorária
(fls.01/05
dos
autos
do
cumprimento
de
sentença
-
n.
0051917-25.2018.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107643-22.2019.8.26.0000 -Voto no 24654
6
Após diversas tentativas de localização do
executado, logrou-se encontrar um veículo (Volvo).
O
Magistrado
determinou
a
expedição
de
mandado de penhora, avaliação e depósito de veículos bloqueados (fls.
50 dos autos n. n. 0051917-25.2018.8.26.0100).

Nesse
contexto,
o
recurso
não
comporta
guarida.
O executado agravante afirma que a sentença
exequenda é nula, uma vez que não foi intimado prévia e pessoalmente
para regularizar a representação processual, como exige o art. 76, CPC.
Entretanto, no caso em debate, a defesa na fase
de cumprimento de sentença, teria de ser por meio da respectiva
“impugnação”, 525, § 1o, III, CPC, e não pela via recursal do agravo
de instrumento.
Além disso, a sentença exequenda transitou em
julgado
em
26/06/2018
(fls.
258
da
ação
de
origem,
n.
1082603-17.2017.8.26.0100). Nesse aspecto, quanto à fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais, a decisão é de mérito, o que
comportaria ação rescisória, e não agravo de instrumento.
Dir-se-ia que a sentença exequenda é nula, por
vício de intimação do autor da ação originária, ora agravante, para
regularizar a sua representação processual.
No entanto, frise-se que LUIZ FELIPE NOAL
FIGUEIREDO teve ciência expressa da renúncia ao mandato e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107643-22.2019.8.26.0000 -Voto no 24654
7
necessidade de providenciar novo Advogado, como demonstra a sua
assinatura na notificação que lhe foi enviada em 09/03/2018 (fls.
250 da ação de origem, n. 1082603-17.2017.8.26.0100).
Nesse passo, a nulidade não pode ser invocada
por desídia da própria parte, como se infere do art. 276, CPC (“Quando
a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação
desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”).
E mais. “Quando a lei prescrever determinada
forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade” (art. 277, CPC).
No caso em apreço, o agravante sempre soube
de que teria de constituir novo patrono para prosseguir na ação
indenizatória, vez que assinou o recebimento da carta de renúncia
enviada pelo seu ex-advogado.
Por fim, o ora agravado, em 15/01/2019,
constituiu novo Advogado, o Dr. KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI, para
representá-lo na presente demanda (fls. 62 dos autos do cumprimento
de sentença).
Mas
veio
interpor
o
presente
agravo
de
instrumento somente em 16/05/2019, em afronta ao disposto no art.
278, CPC (“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira
oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de
preclusão”).
Repita-se: o agravante se vale do presente
agravo de instrumento, como substitutivo da impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107643-22.2019.8.26.0000 -Voto no 24654
8
cumprimento de sentença e da ação rescisória, o que se mostra
descabido.
Em
conclusão,
o
recurso
é
desprovido,
revogando-se o efeito suspensivo de fls. 102.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator